Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-02.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-02.2021.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
HARRISIA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ITANHEM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITANHÉM. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. VERBA ALIMENTAR SUPRIMIDA. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE EFETUAR O PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000403-02.2021.8.05.0123, em que figuram como apelante REGINALDO DE SOUSA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE ITANHÉM.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.